Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007970-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- DANILLO FELIX DA SILVA
AGRAVADOS:- EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e outras.
Agravo de Instrumento n. 1007970-85.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral, acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou a retificação para constar o montante de R$ 206.581,44.
O agravante alega que com apenas alguns cálculos, percebe-se que o verdadeiro valor da causa é bem menor, e a forma de cálculo que Parte Ré empregou que se encontra eivada de equívocos.
Apresenta uma tabela de valores e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante ajuizou dizendo que adquiriu de lote 23 da quadra 02 do residencial Jardim Toledo, na cidade de Barra do Garças.
Afirma foi inserido no contrato cláusulas monetárias leoninas, abusivas e ilegais, praticando juros compostos e aplicação de correção monetária diversa da pactuada, caracterizando-se exercício de conduta maculada pela usura e anatocismo.
Diz que o custo total do bem adquirido, considerando-se seu valor à vista seria de R$ 45.357,15, sendo certo que a ré, admitindo a possibilidade de parcelamento do preço, lançou no contrato o valor de R$ 80.932,59, estabelecendo-se para esse valor a ser pago em prestações sucessivas, um acréscimo de 78,43% sobre o valor do bem.
Argumenta que, conforme cálculo, iria pagar mais de 190% de acréscimo sobre o valor do terreno, e se a economia tivesse qualquer instabilidade que implique a alta dos juros, o contrato oneraria ainda mais os requerentes, nos termos do que se vê da clausula 3 e alíneas do contrato entre as partes.
Assevera que a correção e juros lançados, não visam o equilíbrio contratual, mas sim o enriquecimento ilícito.
Pleiteou no final:
(...)
d) A devolução do percentual de 78,43% aplicados ao valor do lote adquirido, em duplicidade com os demais índices de remuneração e correção do preço, correspondentes ao percentual indicado sobre o valor pago pelo Autor, até a parcela de no 80, o que equivale nesta data a R$ 31.416,92 (resultado de 78,43% de R$ 40.057,28) a serem quitados por seus valores atualizados até a data do efetivo pagamento.
e) O afastamento dos juros compostos e encargos remuneratórios da forma em que foram aplicados, visto que se utilizaram de base de cálculo incorreta (em duplicidade correspondente aos de 78,43% mencionados na alínea “a”, retro – remuneração dobrada) em flagrante lesão ao autor, declarando-se ao final da ação, a correção dos cálculos realizados no anexo 2 do Parecer Técnico anexo, relativamente às parcelas vincendas do contrato atacado;
f) A devolução dos valores apurados no Anexo 2 do Parecer Técnico que acompanha essa peça vestibular, restabelecendo-se o equilíbrio contratual da avença entre as partes, devolvendo-se em dobro o valor correspondente ao percentual já cobrado e quitado à maior pelos autores, no valor de R$ 15.906,24, a serem quitados por seus valores atualizados até a data do efetivo pagamento. A repetição pretendida deve ser objeto de devolução em dobro, uma vez que os valores já foram cobrados e quitados a maior pelo autor;
g) A indenização pelos danos materiais, decorrentes do descumprimento contratual correspondente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento onde está encravado o lote dos Autores, em valor correspondente 10 salários mínimos, a ser calculado a partir da citação, corrigidos até a data do efetivo pagamento nos termos da Cláusula Terceira, corresponde ao resultado da incidência da multa de 2%, somada a juros de mora de 1% e honorários de 10%, ao que requer, de forma alternativa, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que arbitre o valor desses danos;
h) Também a indenização pelos danos morais experimentados pelo autor e sua família, decorrentes do descumprimento contratual correspondente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento onde está encravado o lote dos Autores, também em valor correspondente 10 salários mínimos, a ser calculado a partir da citação, corrigidos até a data do efetivo pagamento nos termos da Cláusula Terceira, corresponde ao resultado da incidência da multa de 2%, somada a juros de mora de 1% e honorários de 10%, ao que requer de forma alternativa, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que haja por bem de arbitrar; (Id 126084691 - Pág. 57/58)
À causa foi atribuído o valor de R$ 68.223,16.
Houve impugnação, que foi acolhida nos seguintes termos:
(...)
Em prosseguimento, quanto à impugnação ao valor da causa, entendo que merece ser acolhida, considerando a pretensão da parte autora, que ultrapassa o pedido de revisão contratual, conforme se constata no bojo na inicial.
Nesse sentido, determino a Secretaria que retifique o valor da causa, para o fim de constar o montante de R$ 206.581,44 (duzentos e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos). (Id 126084692 - Pág. 3)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que foram determinados 15 dias para o recolhimento das custas processuais remanescentes.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitiva das agravadas.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa, para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator